Tribunal: TJES
Processo: 5000121-35.2023.8.08.0099
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000121-35.2023.8.08.0099

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA ORTIZ COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA EMPRESA JÁ EXTINTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal proposta contra empresa regularmente extinta antes do ajuizamento da ação, com fundamento na ausência de capacidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a manutenção de execução fiscal ajuizada contra empresa que, à época da propositura da ação, já se encontrava extinta, bem como se é viável o redirecionamento do feito ao sócio da pessoa jurídica extinta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capacidade processual da parte depende da existência da personalidade jurídica, que inexiste quando a empresa já se encontrava regularmente extinta no momento do ajuizamento da execução fiscal.

4. A extinção regular da empresa, com baixa na Junta Comercial anterior à constituição definitiva do crédito tributário, acarreta vício insanável que impede o prosseguimento da demanda.

5. A substituição da Certidão de Dívida Ativa para modificar o sujeito passivo é vedada, conforme o enunciado da Súmula 392 do STJ.

6. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que a extinção voluntária e regular da pessoa jurídica, antes da propositura da execução, inviabiliza o redirecionamento ao sócio e impõe a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta deve ser extinta sem resolução de mérito, por ausência de capacidade processual.
2. A extinção regular da empresa impede o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da CDA, nos termos da Súmula 392 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76 e 485, IV; CTN, art. 134, VII; LC 123/2006, art. 9º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000121-35.2023.8.08.0099

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARIA ORTIZ COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA, BRUNO GONCALVES DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELADO: GERSON GUILHERMINO - MG70706

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 – Execuções Fiscais Estaduais, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de
Maria Ortiz Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda
, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo sócio
Bruno Gonçalves do Espírito Santo
e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese:
i)
que o distrato social registrado na junta comercial não implica extinção da personalidade jurídica para fins tributários;
ii)
que é imprescindível a realização do ativo e a quitação do passivo para configuração da dissolução regular da sociedade;
iii)
que o auto de infração lavrado é válido, pois o encerramento da empresa não impede a constituição de crédito tributário referente a fato gerador anterior;
iv)
que o redirecionamento da execução ao sócio é cabível, inclusive nas hipóteses de microempresa, com fundamento no art. 134, VII, do CTN e art. 9º da LC 123/2006;
v)
que a jurisprudência do STJ autoriza o redirecionamento mesmo após a baixa do CNPJ, quando presentes os requisitos legais.

Pois bem.

Nos termos em que ensina José Miguel Garcia Medina, “a capacidade processual (ou capacidade de estar em juízo, ou, ainda,
legitimatio ad processum
), por sua vez, diz respeito à aptidão que a parte tem de atuar em juízo. Pode-se, então dizer, p.ex., que alguém, sendo parte, é processualmente incapaz.” (MEDINA, José Miguel Garcia. Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 74).

Na sistemática processual civil em vigor, a capacidade processual constitui um dos pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ademais, para que o litigante detenha capacidade processual, é necessário possuir capacidade de ser parte, o que pressupõe a existência de personalidade jurídica.

Entretanto, regularmente extinta a empresa apelada desde 2015, evidente que falece capacidade processual para figurar nessa demanda, ajuizada em 2018.

A ausência de capacidade processual, via de regra, deve ser sanada nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil. Contudo, o caso se reveste da natureza de vício insanável, na medida em que dependeria do lançamento de nova CDA para adequação do sujeito passivo tributário, eis que vedado o redirecionamento em face dos sócios, na forma da Súmula nº 392, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

De tudo se conclui ter agido com acerto o magistrado prolator do
decisum
ao extinguir o feito executivo com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1 . A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa. 2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” . 3. No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido . Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Data: 24/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL PESSOA JURÍDICA EXECUTADA EXTINTA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO VÍCIO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO CABIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO SÚMULA Nº 392 DO STJ RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3) Na hipótese vertente, a empresa executada foi regularmente dissolvida em 23 de agosto de 2010, inclusive com a ciência do Município apelante, enquanto o crédito executado, objeto da ação de execução ajuizada em 2014, só foi definitivamente constituído nos anos de 2011 e 2012, quando a pessoa jurídica executada já não mais detinha personalidade jurídica.
4) Destarte, proposta a demanda executiva em face de pessoa equivocada, escorreita a extinção do processo, diante da impossibilidade de substituição do título, a teor do enunciado da Súmula 392 do STJ. 5) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190037455, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume r. sentença vergastada.

Majoro, a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios para 12%, 9% e 5% dos incisos I, II e III, respectivamente, do art. 85, § 3º, incidentes sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.